Tribunal: TCU
Processo: 041.890/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento sobre sistema de prevenção e combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento de Auditoria realizado com o objetivo de conhecer os sistemas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual de entidades da Administração Pública Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União que: 9.1. inclua, em futuro plano de controle externo, a realização de auditoria, em determinados órgãos e entidades públicas, a fim de verificar o nível de maturidade das organizações com relação às práticas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual; 9.2. verifique a possibilidade de inclusão, em todas as auditorias do Tribunal em andamento, de item tendente a avaliação dos mecanismos do órgão, no sentido do combate ao assédio, em suas diversas formas; e 9.3. confira ampla divulgação às conclusões deste levantamento e ao Modelo de Avaliação do sistema de combate ao assédio.